Tribunal: TJSP
Processo: 1084554-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR coisa certa. justiça gratuita. Ré que comprovou receber benefício de prestação continuada, que somente é devido a idosos e pessoas com deficiência que não tenham meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Gratuidade da justiça concedida. Cerceamento de defesa inocorrente. Obrigação de entregar documento necessário à

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR coisa certa. justiça gratuita. Ré que comprovou receber benefício de prestação continuada, que somente é devido a idosos e pessoas com deficiência que não tenham meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Gratuidade da justiça concedida. Cerceamento de defesa inocorrente. Obrigação de entregar documento necessário à outorga das escrituras de compra e venda (alvará para venda dos imóveis ou formal de partilha). Descumprimento do acordo celebrado em audiência de instrução de julgamento. Não há que falar em nulidade do negócio jurídico, por ausência de prévia autorização judicial, pois a presente demanda visa exatamente a entrega de alvará para venda dos imóveis. Procedência do pedido inicial. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele insuficiente ou excessiva. Art. 537, §1o, CPC.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372762
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084554-46.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
HELENA DE ALMEIDA FREITAS, CECILIA LOURDES FREITAS FLAQUER e
OLINDA DE ALMEIDA FREITAS (ESPÓLIO), são apelados MARCELO SOARES DE
ALMEIDA, LUIS FERNANDO SOARES ALMEIDA, CAMILA TELES FERREIRA
SANTOS, ANTONIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA, LUCIANA AMARANTE
LEVY DE SEIXAS PEREIRA, PAULO SOARES DE ALMEIDA, ROBERTO SOARES
DE ALMEIDA, ANNA MARIA TELES FERREIRA SANTOS, MARIA LÚCIA
BOSISIO e SYLVIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100 -Voto no 16239
2
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo (27a Vara Cível do Foro Central).
Apelante: Cecília Lourdes Freitas Flaquer e outros.
Apelado: Luciana Amarante Levy de Seixas Pereira e outros.
Voto no 16.239
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
ENTREGAR COISA CERTA. Justiça gratuita. Ré que comprovou
receber benefício de prestação continuada, que somente é devido a
idosos e pessoas com deficiência que não tenham meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
Gratuidade da justiça concedida. Cerceamento de defesa
inocorrente. Obrigação de entregar documento necessário à
outorga das escrituras de compra e venda (alvará para venda dos
imóveis ou formal de partilha). Descumprimento do acordo
celebrado em audiência de instrução de julgamento. Não há que
falar em nulidade do negócio jurídico, por ausência de prévia
autorização judicial, pois a presente demanda visa exatamente a
entrega de alvará para venda dos imóveis. Procedência do pedido
inicial. Astreintes. A multa cominatória não faz coisa julgada
material, podendo ser revista a qualquer momento caso se revele
insuficiente ou excessiva. Art. 537, §1o, CPC.
Recursos desprovidos.
São apelações interpostas contra sentença de fls. 212/219,
de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
“para condenar as Rés a entregar a documentação necessária para a
outorga das escrituras públicas, na forma de alvará autorizando a venda ou
formal de partilha”.
Outrossim, deferiu a tutela de urgência para “compelir as
Rés a proceder à entrega dos documentos necessários para a outorga das
escritoras públicas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no
importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 (trinta) dias,
ocasião na qual a multa poderá ser revista e majorada”.
Diante da sucumbência, arcarão as rés com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100 -Voto no 16239
3
da causa.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 222/225),
rejeitados (f. 229).
Inconformados, o Espólio de Olinda de Almeida Freitas e
Cecília Lourdes Freitas Flaquer apelaram, arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. No mérito, afirmam que já cumpriram a obrigação de
pedir o desarquivamento do inventário e expedição de alvará da venda do
imóvel, bem como conseguiram a certidão de curatela válida à época da
alienação, o que dispensa o desarquivamento do processo de curatela.
Subsidiariamente, postulam a redução da multa para R$
6.000,00, nos termos do acordo realizado em audiência.
Maria Helena de Almeida Freitas também recorreu,
postulando a gratuidade da justiça. Afirma que não há documentos a serem
entregues pelas rés e que a venda no tocante à fração da interditada Olinda
(1/6) é nula.
Contrarrazões a fls. 271/275 e 276/280.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe que a pessoa com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas do processo e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça (art. 98).
A caracterização da insuficiência econômica ensejadora
da concessão do benefício deve resultar da consideração dos valores a serem
recolhidos e da possibilidade da parte sem que incida prejuízo de seu
sustento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100 -Voto no 16239
4
A situação de fato aponta que Maria Helena de Almeida
Freitas preenche o requisito do artigo 98 do Código de Ritos, inexistindo
elementos que afastem a pretensão do recorrente à concessão do benefício.
A recorrente comprovou receber benefício de prestação
continuada (fl. 260), o qual, nos termos do caput do artigo 20 da Lei no
8.742/93, apenas é devido a idosos e pessoas com deficiência sem meios para
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.
Destarte, presumível a veracidade da alegação de
impossibilidade da recorrente arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo à própria manutenção, a autorizar a concessão do
benefício da gratuidade processual a Maria Helena de Almeida Freitas.
Rechaça-se a preliminar de cerceamento de defesa.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo Civil,
caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
No caso em apreço, o magistrado a quo entendeu
desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos
autos, não se apurando fato certo, determinado, e controverso, a exigir outras
provas, como postulam as apelantes.
Assim, bem agiu o douto sentenciante ao proferir o
pronto julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o
mandamento constitucional da duração razoável do processo.
No mais, cuida-se de obrigação de entregar documento
necessário à outorga das escrituras de compra e venda (alvará para venda dos
imóveis ou formal de partilha), sem o que impossível o recebimento do saldo
do preço pelos vendedores ora litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100 -Voto no 16239
5
Em audiência de instrução e julgamento as partes
acordaram a suspensão do processo “no sentido de que os réus protocolarão
o pedido de desarquivamento do inventário que tramita na 1a vara da
Família e Sucessões do Foro Central, bem como o desarquivamento do
processo de curatela de Sra. Olinda. Desarquivados os dois feitos inicia a
fluência do prazo de 30 dias uteis para expedição de alvará para autorizar a
lavratura de escritura púlbica, objeto destes autos, no feito de inventário
acima mencionado. Caso os alvarás não sejam expedidos por decisão
judicial contrária, não haverá qualquer multa ou consectário para a parte.
Caso, porém, os alvarás não sejam expedidos por desídia da parte, incidirá
multa de R$6.000,00, mais os juros legais e correção monetária” (fl. 168).
É certo que as rés não cumpriram o acordo.
Primeiro porque não pediram o desarquivamento do
processo de curatela de Olinda de Almeida Freitas. O documento de fl. 195 é
insuficiente, pois não traz cópia da certidão de curatela válida à época da
venda, nem comprova que a alienação foi autorizada pelo juízo da interdição.
Além disso, não expedido alvará para venda dos imóveis
no inventário porque as rés não cumpriram a decisão que determinou a prova
de que alienação foi autorizada pelo Juízo da interdição, conforme ofício de
fls. 210/211.
Não há que falar em nulidade do negócio jurídico, por
ausência de prévia autorização judicial, pois a presente demanda visa
exatamente a entrega de alvará para venda dos imóveis.
Assim, a procedência do pedido inicial era medida de
rigor.
Por fim, o objetivo da fixação de astreinte não é obrigar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084554-46.2017.8.26.0100 -Voto no 16239
6
parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que cumpra a
obrigação que lhe foi imposta.
Para que a multa cominatória não incida, basta o
atendimento da ordem judicial. Assim, o questionamento a respeito do valor
arbitrado pode ser interpretado como cogitação administrativa de
descumprimento.
Dentro desse parâmetro, recomenda-se a manutenção da
multa diária como fixada em primeiro grau, para que o inadimplemento não
seja opção viável.
Não bastasse, vale ressaltar que o § 1o do artigo 537 do
CPC, autoriza o julgador a modificar o valor a periodicidade da multa ou
excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, sempre com
o objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação devida.
Tal verificação será feita eventualmente pelo juízo de
origem, no caso de execução de multa por descumprimento de ordem judicial,
sem prejuízo da adoção de outras medidas mais pertinentes ao fim almejado.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Deixo de majorar os honorários devidos ao patrono dos
autores, conforme determina o artigo 85, §11o, CPC, pois já arbitrados no
limite máximo de 20% do valor da causa, observada a gratuidade ora deferida
à ré Maria Helena de Almeida Freitas.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR